Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A, GABRIEL SOARES DA CRUZ, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante das informações trazidas nas contrarrazões Id. 65443723, especialmente no tocante à devolução de bens de elevado valor, manifeste-se o Agravante, por meio da Defensoria Pública, se ainda persiste o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora